Tribunal: STF
Processo: HC 98220
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
   QUESTÃO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
   IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO STF. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO 
   PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CP AO FURTO QUALIFICADO. 
   PRECEDENTES. WRIT CONHECIDO EM PARTE. ORDEM PARCIALMENTE 
   CONCEDIDA.

1. 	Inicialmente, verifico que a alegação referente 
   ao princípio da insignificância, sequer foi analisada pelas 
   instâncias inferiores. 
2. 	Inviável, portanto, a análise deste 
   pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de 
   instância, em afronta às normas constitucionais de 
   competência.
3. 	Considero que o critério norteador deve ser o 
   da verificação da compatibilidade entre as qualificadoras (CP, 
   art. 155, § 4°) e o privilégio (CP, art. 155, § 2°). E, a esse 
   respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade 
   entre as regras constantes dos dois parágrafos referidos. 
4. 
   	Levando em consideração a primariedade dos pacientes e o pequeno 
   valor da coisa furtada, entendo aplicável ao caso concreto a 
   causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal. 
   
5. 	Ante o exposto, conheço em parte do presente habeas corpus 
   e, na parte conhecida, concedo parcialmente a ordem, somente para
   aplicar a causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do 
   Código Penal.